Tribunal: TJMT
Processo: 1030282-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030282-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (AGRAVANTE), JAKELINE BUOSI CARVALHO - CPF: 005.796.551-05 (AGRAVANTE), ROSIANE TENORIO BARBOSA - CPF: 872.485.061-68 (AGRAVADO), ALEX BARBOZA ROCHA - CPF: 009.668.031-83 (ADVOGADO), SANTINO FEITOSA - CPF: 055.929.929-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – POSSE DA EMBARGANTE E BENFEITORIAS COMPROVADAS – SUSPENSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 678, caput, do CPC/15, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Se demonstrada a posse alegada pela embargante, ora agravada e benfeitorias sobre o imóvel, impõe-se a suspensão da ordem de reintegração de posse sobre o imóvel litigioso.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JACKELINE BUOSI CARVALHO FELIZARDO e DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA
contra a decisão proferida nos
Embargos de Terceiros no 1027804-92.2023.8.11.0015
opostos por
ROSIANE TENORIO BARBOSA,
que deferiu liminarmente a suspensão da reintegração de posse determinada nos autos no 1002607-82.2016.8.11.0015.

Alegam, em apertada síntese, que os agravantes distribuíram ação de reintegração de posse em 01/12/2016, em face de SANTINO FEITOSA, autos no 1002607-82.2016.8.11.0015 em trâmite na 1a Vara Cível de Sinop/MT. Nesses autos, fora pactuado acordo, determinando a reintegração de posse aos agravantes,
in verbis
:

“Foi declarada aberta a sessão, conduzida pelas senhoras conciliadoras/mediadora.

Na sequência foram esclarecidas as partes sobre a vantagem da autocomposição do litígio, ouvindo-se atentamente.

Depois de ouvidas as partes, a tentativa de acordo resultou exitosa nos seguintes termos:

As partes acordam que o requerido não se opõe a concessão da liminar com o competente mandado de reintegração de posse.

E pugnaram também que o requerente abre mão expressamente de todos os pedidos feitos na inicial bem como os pedidos de indenizações, honorários e de todas as custas processuais.

As partes reconhecem o contrato entabulado entre os mesmos e o declara rescindido.

As partes acordam em renunciar ao prazo recursal.

As partes pugnam em homenagem ao princípio do acordo, pela homologação judicial, que declare por meio de sentença declaratória a propriedade do requerente nos termos da petição inicial.” (ID no 9038688 – Pág. 67 dos autos de reintegração de posse no 1002607-82.2016.8.11.0015).

Aduzem os agravantes que peticionaram requerendo o cumprimento da sentença, o qual foi deferido e emitido o mandado de emissão de posse.

Sustentam que, na sequência, a agravada opôs embargos de terceiro, pugnando pela suspensão da reintegração de posse, o que foi deferido pelo juízo
a quo
nos autos no 1027804-92.2023.8.11.0015.

Narram que a agravada adquiriu a posse do imóvel em 20/05/2010 de IVORI NEORI NARDINO, contudo, a agravada reconhece que a propriedade pertence aos agravantes, conforme áudio, oferecendo-lhes vender os lotes.

Relatam que apesar da agravada alegar estar na posse da área desde 2010, não comprova tal desiderato, haja vista que só instalou energia elétrica no ano de 2015, conforme comprovante de instalação de energia elétrica.

Discorrem que não há nenhum sinal de que a agravada permaneceu no imóvel, haja vista que o endereço indicado por ela de sua residência e domicílio é diferente do imóvel em discussão. Assim, não se tem por comprovada a posse do bem pela agravada.

Com essas considerações, pugnam pelo efeito suspensivo da decisão recorrida.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID no 196469152.

Sem informações.

Sem contrarrazões (ID no 202660692).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
ROSIANE TENORIO BARBOSA
ajuizou a
Embargos de Terceiros no 1027804-92.2023.8.11.0015
em face de
JACKELINE BUOSI CARVALHO FELIZARDO,

DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA e SANTINO FEITOSA,
objetivando liminarmente, a suspensão imediata da reintegração de posse determinada nos autos que tramitam sob no 1002607-82.2016.8.11.0015, na 1a Vara Cível de Sinop/MT.

Afirmou ser detentora e possuidora de fração do imóvel objeto da matrícula no 6.939 do CRI de Sinop/MT, por meio de transmissão direta da posse que ocorreu em 20/05/2010 através de Instrumento de Compromisso de Compra e Venda firmado com o Sr. IVORI NEORI NARDINO.

Relatou que a fração adquirida se refere a dois lotes medindo 12x30 e 10x30, totalizando 660 m2, extraída da área maior de 9.960,00 m2, adquirida em 1999 por IVORI.

Aduziu que há mais de 13 anos exerce a posse mansa e pacífica do imóvel correspondente aos dois lotes, pelos quais efetuou o pagamento integral à IVORI, informando ainda que outras pessoas se encontram em situação semelhante à sua.

Esclareceu que desde a aquisição dos lotes, tem realizado benfeitorias, com a instalação de energia elétrica em 2015, a construção de sua residência, sendo uma destinada para uso de sua filha JOSIANE BARBOZA.

Com essas considerações, pugna pela concessão de liminar a fim de que seja determinada a suspensão imediata da reintegração de posse, até o final julgamento dos presentes embargos, vez que comprovada a posse mansa e pacífica.

Ao analisar o feito, o d. juiz singular Dr. Cássio Luis Furim deferiu o pedido, conforme já relatado.

Desta decisão, recorrem os embargados.

Pois bem.

De acordo com o art. 678 do CPC/15,
“A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

Extrai-se dos autos que os agravantes distribuíram ação de Reintegração de Posse no 1002607-82.2016.8.11.0015 em face de SANTINO FEITOSA, em trâmite na 1a Vara Cível de Sinop/MT, anexo aos Embargos de Terceiro. Nesses autos, em 18/07/2017 fora pactuado acordo, determinando a reintegração de posse aos agravantes,
in verbis:

“Foi declarada aberta a sessão, conduzida pelas senhoras conciliadoras/mediadora.

Na sequência foram esclarecidas as partes sobre a vantagem da autocomposição do litígio, ouvindo-se atentamente.

Depois de ouvidas as partes, a tentativa de acordo resultou exitosa nos seguintes termos:

As partes acordam que o requerido não se opõe a concessão da liminar com o competente mandado de reintegração de posse.

E pugnaram também que o requerente abre mão expressamente de todos os pedidos feitos na inicial bem como os pedidos de indenizações, honorários e de todas as custas processuais.

As partes reconhecem o contrato entabulado entre os mesmos e o declara rescindido.

As partes acordam em renunciar ao prazo recursal.

As partes pugnam em homenagem ao princípio do acordo, pela homologação judicial, que declare por meio de sentença declaratória a propriedade do requerente nos termos da petição inicial.” (ID no 9038688 – Pág. 67 dos autos de reintegração de posse no 1002607-82.2016.8.11.0015).

Em 18/05/2018, no ID no 13221759, o juízo
a quo
homologou por sentença o acordo entabulado entre as partes em audiência de conciliação e declarou a propriedade do imóvel em favor da parte requerente, ora agravante, conforme disposição do acordo.

Ocorre que a agravada apresentou documentos datados do ano de 2010, mas especificamente em 20/05/2010, demonstrando que adquiriu a posse do imóvel de IVORI NEORI NARDINO, conforme Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel juntado no ID no 134552491 dos autos de Embargos de Terceiro no 1027804-92.2023.8.11.0015. Vejamos:

A fração adquirida pela embargante, ora agravada, trata-se de lotes medindo 12x30 e 10x30, o que totalizam 660m2, extraída da área maior de 9.960,00m2, este por aquisição feita pelo Sr. IVORI NEORI NARDONI em 13 de agosto de 1999. Confira (ID no 134549740 – Embargos de Terceiro no 1027804-92.2023.8.11.0015):

De qualquer forma, ainda que em sede inicial de cognição não se saiba qual a origem da suposta posse (ou a qualidade da suposta posse) do antecessor da agravada ou do Sr. Cícero Xavier, conforme documentação apresentada, é possível notar que a agravada realizou benfeitorias no imóvel que consistentes na instalação de energia elétrica (ID no 134552498), ligação de água (ID no 134552499), bem como a presença de edificação compatível com uma residência, conforme fotos anexas ao ID no 134639013. Confira:

Nesse contexto, não obstante a parte embargada deter o título dominial sobre o imóvel, será necessária uma instrução processual para averiguar a natureza da alegada posse da agravada, se decorrente de ato de posse mansa e pacífica ou se decorrente de invasão – o que será mais bem esclarecido na instrução processual.

Assim, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024